Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu alimentante contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 40% de seus rendimentos brutos, correspondente a 10% para cada um dos quatro filhos menores. O apelante pleiteia a redução do valor para um percentual entre 20% e 30% sobre sua renda líquida. Alega que o montante fixado é incompatível com sua capacidade financeira. Sustenta que a base de cálculo deve ser os rendimentos líquidos e que a genitora dos menores possui capacidade para contribuir com o sustento, pois administra benefícios assistenciais recebidos pelos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor dos alimentos, fixado em sentença, atende ao binômio necessidade-possibilidade e se observa a proporcionalidade do dever de sustento imposto a ambos os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos observa as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC. O dever de sustento dos filhos compete a ambos os genitores, que devem contribuir na proporção de seus recursos, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
4. A base de cálculo da pensão alimentícia corresponde aos rendimentos brutos do devedor, subtraídos os descontos compulsórios relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda.
5. O valor fixado mostra-se adequado às necessidades dos quatro filhos menores, dois dos quais necessitam de cuidados especiais em razão de diagnóstico de autismo.
6. O fato de a genitora administrar benefícios assistenciais não exime o genitor de sua obrigação alimentar, uma vez que a renda dela não é substancialmente superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no binômio necessidade-possibilidade, considerando as particularidades do caso concreto e o dever de contribuição proporcional de ambos os genitores; 2. A base de cálculo da pensão alimentícia fixada em percentual sobre os rendimentos do alimentante abrange as verbas de natureza remuneratória, com a exclusão apenas dos descontos legais obrigatórios; 3. O recebimento de benefício assistencial pelos filhos não afasta o dever alimentar do genitor.
Dispositivos relevantes citados: CC: arts. 1.566, inc. IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703.